Tribunal: TJSP
Processo: 2034787-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Alegação de contradição e omissão na busca do prequestionamento.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo. Inviabilidade. Os embargos de declaração, como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.

As questões pertinentes foram exauridas e não se encontra presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do atual

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Alegação de contradição e omissão na busca do prequestionamento.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo. Inviabilidade. Os embargos de declaração, como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.

As questões pertinentes foram exauridas e não se encontra presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil (artigo 535 do CPC/1973).

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2034787-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITO MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, é embargado PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES E LUIS SOARES DE
MELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
RICARDO ANAFE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2034787-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31.601 - Аνάφη
Embargos de Declaração no 2034787-60.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeito do Município de Taboão da Serra
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
TJSP (Voto no 31.601)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de contradição e omissão na busca do
prequestionamento.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo.
Inviabilidade. Os embargos de declaração, como regra,
não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado.
As questões pertinentes foram exauridas e não se
encontra presente nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil (artigo 535
do CPC/1973).
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Prefeito do Município de Taboão da Serra nos quais se deduz contradição e
omissão no Acórdão de fl. 428/488, na busca do prequestionamento.
Este, em síntese, o relatório.
2.
São
embargos
declaratórios
na
busca
do
prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2034787-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31.601 - Аνάφη
Em verdade, nada a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes Embargos de tentativa de modificar a decisão alcançada; daí o
seu caráter infringente.
Irresignado, o embargante opôs embargos de declaração,
alegando existir obscuridade e omissão no julgado que, por maioria de votos,
julgou parcialmente procedente o pedido. Assim, requer sejam conhecidos e
acolhidos os embargos de declaração, para que sejam esclarecidos os
seguintes pontos: i) sobre o termo inicial do período de modulação dos
efeitos disposto no acórdão recorrido; e ii) sobre a tese considerada
vencedora em relação ao cargo de Procurador-Geral do Município.
Em verdade, as questões aduzidas foram expressamente
examinadas e decididas por este Colendo Órgão Especial, constando
expressamente do Acórdão embargado:
“(...) Com relação aos cargos em comissão de
“Procurador Geral do Município” e “Procurador
Chefe”,
previstos
no
Anexo
II
da
Lei
Complementar no 212, de 27 de maio de 2010, do
Município de Taboão da Serra, é caso de se acolher
o pedido para declarar a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, para que sejam
providos somente por servidores integrantes da
carreira de Procurador do Município, devidamente
aprovado em concurso.
Sobre o tema, peço vênia para transcrever trecho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2034787-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31.601 - Аνάφη
do voto do eminente Relator Márcio Bartoli, no
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
0045074-53.2018.8.26.0000, julgado em 06 de
fevereiro de 2019, verbis:
“(...) registre-se não se ignorar a existência de
decisões conflitantes do Supremo Tribunal Federal a
respeito da temática. A título exemplificativo, é
possível citar os casos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.58113 em contraposição
ao Recurso Extraordinário 883.44614 e à Ação Direta
de Inconstitucionalidade 29115 , todos julgados pela
Corte Suprema.
Diante de mencionado impasse na jurisprudência
superior, e considerada a inexistência de orientação
vinculante sobre a matéria, bem como a linha
prevalente que vem sendo adotada nas decisões deste
Colegiado, mantém-se o entendimento no sentido de
que o cargo de Procurador Geral do Município pode
ser livremente provido em comissão, devendo,
entretanto, ser ocupado por integrante da carreira,
devidamente concursado. Nesses termos, reitera-se: o
ingresso na carreira da advocacia pública, ainda que
em cargo de chefia ou direção, em razão das
atribuições técnicas requisitadas para seu devido
exercício e da necessária isenção do Procurador para
o livre desempenho de suas atividades em total
observância ao primado da indisponibilidade do
interesse público demanda a prévia adoção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2034787-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31.601 - Аνάφη
sistema de mérito.”
Por epítome, conclui-se da (...) ii) declaração de
inconstitucionalidade parcial, sem redução de
texto, no sentido de que os cargos de “Procurador
Geral do Município” e “Procurador Chefe”,
previstos no Anexo II da Lei Complementar no 212,
de 27 de maio de 2010, do Município de Taboão da
Serra, podem ser livremente providos em comissão,
devendo,
entretanto,
serem
ocupados
por
integrante da carreira, devidamente concursado.
Por razões de segurança jurídica, e a fim de
permitir a reorganização da estrutura administrativa do Município, prudente a
modulação dos efeitos do resultado ora imposto,
nos termos do artigo 27, da Lei Federal no 9.868/99,
para que a declaração de inconstitucionalidade
tenha eficácia em 120 (cento e vinte) dias do
julgamento, com relação aos cargos comissionados
impugnados.” (fl. 448/450) (g.n.)
Dessa forma, in casu, não há obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão no julgado, notadamente em relação ao cargo de
Procurador-Geral do Município, porquanto o entendimento da douta maioria
é no sentido de que referido cargo em comissão deve ser ocupado
exclusivamente por membros de carreira, cujo ingresso depende de concurso
público de provas e títulos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2034787-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31.601 - Аνάφη
De se notar que o Excelentíssimo Vice-Presidente
Desembargador Luis Soares de Mello apresentou divergência parcial do voto
do eminente Relator sorteado, Desembargador Élcio Trujillo, constando do
voto declarado a fl. 471/480, in verbis:
“A ação direta de inconstitucionalidade deve ser
julgada parcialmente procedente, para declarar
constitucional apenas a criação de 1 cargo de
Procurador-Geral
do
Município,
pela
Lei
Complementar no 212/2010, do Município de
Taboão da Serra, com as respectivas funções e
atribuições conferidas no “Anexo II” do referido
texto legislativo, que permite a livre nomeação para
o referido cargo, pelo Prefeito daquela localidade,
mesmo dentre Advogados não concursados, restando procedente a presente ação para
reconhecer a inconstitucionalidade da referida
legislação quanto à criação do cargo de Procurador
Chefe.”
No mais, cumpre observar que os Embargos de Declaração
não têm função infringente, não servem para esclarecer dúvida subjetiva nem
para reforma da conclusão do julgado. Tentativa de reexame de questões
largamente debatidas no Acórdão embargado é insuscetível de renovar-se.
Inexistência de dúvida, obscuridade, omissão ou contradição. Alegação
implícita de erro de julgamento, daí o caráter infringente (RTJ 101/1053,
113/768 e DJU 8.4.88, RHC 65.758-3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2034787-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31.601 - Аνάφη
Nos Embargos de Declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode
pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que
aumente ou diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de
que o objetivo de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328).
Aliás, deste entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Ante tais motivos é que, desde logo, se evidenciam o
conteúdo e os contornos nitidamente infringentes dos embargos opostos.
Aliás, mesmo em sede de embargos de declaração, conforme adverte Mário
Guimarães “não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua
conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim,
são procedentes ou não” (in “O Juiz e a Função Jurisdicional”, p. 350),
secundando-se que não se exige do Juiz “que rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um
motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2034787-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 31.601 - Аνάφη
controvérsia.” (RT 413/325).
Desse modo, não há vício a tisnar o Acórdão embargado,
nada havendo que se acrescentar ou esclarecer, no que toca ao
prequestionamento, vez que o julgado não afrontou nenhum dos regramentos
mencionados, os quais ficam na integralidade aqui incorporados, até porque
não há nada que justifique alterar a convicção original, não havendo,
portanto, argumento que abale o exercício de exegese produzido, o que não
reclama maiores delongas.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.

Ricardo Anafe

Relator